Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TÉCNICA EM ENFERMAGEM LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a implementar na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos; a manter o pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 10/2023 a 04/2025, na importância de R$ 4.561,50 (quatro mil e quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), atualizados até 04/2025, mais as parcelas vencidas no curso do processo.
2. Em suas razões, o ente distrital aponta que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é destinada a servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e que estejam em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Alega que a servidora não trabalha diretamente com a atenção básica à saúde, não comprovando assim quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GAB. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões pelo improvimento do recurso.
4. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
5. De início, registra-se o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
6. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço, sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
7. No caso, relata a autora/recorrida que atua como técnica em enfermagem do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I - Sobradinho). Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde. Descreve que exerce as atividades contidas no relatório (Descrição de atividades – ID. 76395127).
8. Nesse ponto, é importante registrar que as gratificações somente são devidas a aqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Segundo descrito na inicial e não contestado pelo recorrente, a servidora exerce, dentre outras atividades, o atendimento e acolhimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas; realiza acolhimento e visita domiciliar, atua como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo ao CAPS; entre outras atividades.
9. Assim, analisando as atividades desempenhadas, verifica-se que caracterizam ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde. Com efeito, para a percepção da GAB, a atividade desempenhada deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
10. Nessa linha de entendimento, destacam-se os seguintes julgados desta Turma:
“ 9. No caso em tela, a autora é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de técnico em enfermagem, lotada no CAPS III – RIACHO FUNDO, cumprindo carga horária de 40h semanais (ID 66669090, p. 2). De acordo com o documento de ID 66669106, p. 9, assinado pelo Gerente Substituto do Centro de Atenção Psicossocial Caps III Riacho Fundo, a requerente realiza diariamente as seguintes atividades: “1. Prestar atendimento assistencial à população pacientes portadores de transtornos mentais, inclusive podendo haver pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, 2. Consulta de Enfermagem (a pacientes com transtornos neuró0cos e psicó0cos graves), Atendimento de família, 3. Visita domiciliar, 4. Separação de medicação psicotrópica; 5. Aplicação de medicação injetável, 6. Orientações aos pacientes e familiares em condutas com suas medicações e hábitos de higiene, atividades físicas e comprometimento do seu tratamento”. 10. De acordo com a declaração de atribuições desempenhadas (ID 66669106, p. 9), conclui-se que a requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o, preenchendo os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. . (Acórdão 1962743, 0745201-17.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.)
“6. Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrida cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente, efetua o atendimento de crianças, adolescentes e familiares no âmbito psicossocial no CAPS I – Brasília, com visitas domiciliares, acolhimento de usuários com inserção no serviço e/ou orientação / encaminhamentos para outros serviços da rede; educação em saúde; ações de redução de danos; atendimento a situações de crise psicossociais; matriciamento com equipes de atenção primária de saúde e de emergências / urgências hospitalares e UPAS, além de buscas ativas (ID 51678883). 7. Assim, independentemente do CAPS ser vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela recorrida de prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos de grupo familiar no âmbito psicossocial se inserem dentro da atenção básica de saúde, fazendo jus à percepção da GAB.” (Acórdão 1785582, 0728086-17.2023.8.07.0016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Desse modo, evidenciado que a parte requerente realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, é devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas, razão pela qual não merece reforma a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.